Tribunal: STF
Processo: ARE 1108891
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAMENTO DE CONTROVÉRSIA RELATIVA À FASE PRÉ-CONTRATUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NO RE 960.429/DF (TEMA N. 792), JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. DISCUSSÃO A PROPÓSITO DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 808.524-RG/RS. VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Plenário do Supremo na análise do Tema n. 792 da repercussão geral, tendo em vista que a sentença de mérito foi proferida nestes autos em momento anterior a 6 de junho de 2018.



    2. Esta Corte reputou infraconstitucional a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público diante de contratações precárias, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral – ARE 808.524-RG/RS, Tema n. 735, Teori Zavascki.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Agravo desprovido.